Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇAO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEGRAÇAO DO ACÓRDÃO. IMPERFEIÇOES SANADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, no qual a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado, podendo ser utilizado para esclarecer fatos sobre os quais restaram dúvidas.
2.Sanadas as imperfeiçoes no acórdão embargado, como determinado no julgamento do Recurso Especial pelo STJ, dá-se provimento aos Embargos de Declaração, todavia, sem efeitos infringentes, porquanto os pontos suscitados pela parte recorrente não se mostraram suficientes para alterar o resultado do julgamento.
3.EMBARGOS DE DECLARAÇAO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.